Tribunal: TJDFT
Processo: 0730114-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730114-11.2020.8.07.0000 RECORRENTES: RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA RECORRIDO: LEONARDO REIS GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. TEORIA MENOR, ART. 28, § 5o, DO CDC. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, de acordo com o que dispõe o art. 50, do Código Civil. 2. Contudo, nas relações de consumo regidas pelo CDC, aplica-se a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens da parte devedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Nesses casos, autoriza-se o levantamento do véu da pessoa jurídica nas hipóteses em que sua personalidade se constitui em empecilho à reparação dos prejuízos experimentados pelo consumidor. Se o agravante sequer impugnou tal fundamento contido na decisão recorrida, não há como prover o recurso. 3. Agravo de instrumento não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 133 do Código de Processo Civil e 50 do Código Civil, sob o argumento de que a desconsideração da personalidade jurídica é descabida, uma vez que não houve o exaurimento dos meios de expropriação e não restou comprovada a suposta confusão patrimonial, nem a alegação de que os sócios teriam obtido vantagens indevidas por meio da manipulação abusiva do instituto da separação patrimonial. Pedem, assim, o indeferimento do pedido de desconsideração. Apontam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 133 do CPC e 50 do CC, bem como quanto o invocado dissenso interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido da aplicação, ao caso em comento, da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, a atrair as Súmulas nos 283 e 284/STF” (EDcl no AgInt no AREsp 1659125/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). Por fim, em atenção ao ID 291655980Pág. 1, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003